Tribunal: TJBA
Processo: 8011510-82.2025.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8011510-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AUTOR: PEDRO DE SANTANA SOUZA

Advogado(s)
:
RENATA JUREMA ZAMBONI MORAIS

REU: IMOBILIARIA IMPERIAL LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
GISELLE DARC DIAS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE CHAMAMENTO DE TERCEIRO AO PROCESSO. SITUAÇÃO QUE NÃO FOI CONSIDERADA DE FORMA EQUIVOCADA NO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

I.
CASO EM EXAME

1. Ação rescisória proposta visando rescindir sentença proferida no bojo de ação de
rescisão contratual
, com base em erro de fato, de acordo com o art. 966, VIII, do CPC.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de análise do pedido de chamamento de terceiro ao processo configura erro de fato passível de fundamentar a rescisão da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
erro de fato que admite a rescisão do comando sentencial é aquele em que a decisão rescindenda tenha admitido um fato inexistente ou considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, desde que não tenha sido objeto de controvérsia e pronunciamento judicial (art. 966, §1º, do CPC).

4.
Na hipótese, a ausência de análise do pedido de chamamento de terceiro ao processo não se configura erro de fato para fins de rescisão do julgado, haja vista que
a venda do bem imóvel
não se trata de ponto controvertido sobre o qual deveria o magistrado se manifestar, já que não foi refutado pela autora (art. 341 e 374, II, do CPC).

5. Além disso, o erro de fato não se confunde com eventual omissão quanto a ponto específico,
de modo que, na situação em análise, o magistrado jamais afirmou, na sentença rescindenda, a existência de um fato inexistente ou a inexistência de um fato existente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Ação rescisória julgada improcedente.

________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 966, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AR: 6478 PR 2019/0143248-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/08/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/08/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011510-82.2025.8.05.0000
, em que figuram como autor
PEDRO DE SANTANA SOUZA
e como ré
IMOBILIARIA IMPERIAL LTDA e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em julgar improcedente a ação rescisória
, nos termos do voto do relator.